Tribunal: STF
Processo: ACO 3431
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado do Amapá contra a União, na qual se requereu que fossem julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a confirmação da medida liminar, para “determinar a suspensão imediata da cobranças das honras, enquanto se discute a proposta de acordo a ser tratada no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU”, e estabelecer “prazo para implementação do PAF e reestruturação da dívida do Amapá, até 31/12/2020, sob pena de reestabelecimento dos efeitos da liminar concedida na ACO 3285”. 



    Em 29/09/2020, deferi a tutela de urgência, para determinar à União que suspendesse a execução dos valores previstos no “PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA nº 00201/2020/SGCT/AGU”, até o julgamento final desta ação ou ulterior deliberação em sentido contrário.



    Citada, a União apresentou contestação em 16/11/2020.



    Em 21/07/2022, o Estado-autor peticionou requerendo a desistência da presente ação.



    Devidamente intimada, a União informou que “não se opõe à desistência da ação pela parte autora fundamentada no art. 23, § 5º, da LC 178/2021, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, verifica-se que a União, intimada, não se opôs à homologação da desistência da ação. Logo, afigura-se possível a aplicação do artigo 485, VIII, § 4º, do CPC, que prevê a possibilidade de homologação da desistência da ação, com a consequente extinção dos autos sem julgamento de mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, HOMOLOGO a desistência da presente ação, e JULGO RESOLVIDO o processo, sem julgamento de mérito.



    Já apresentada contestação pela União, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do CPC/2015. No caso, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 09/2020 até 09/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 119.348,55 (cento e dezenove mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor da parte ré, que ora arbitro em R$ 11.934,86 (onze mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015



    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente